Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO APRESENTADO POUCOS DIAS APÓS A NEGOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor, aqui Recorrente.
2. Na origem o Autor ajuizou ação de ressarcimento de danos materiais que teria suportado pelo reparo de veículo usado adquirido do Réu. O Autor alega que em 08 de fevereiro adquiriu veículo usado do Requerido, marca HONDA, ano 2005, pelo valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais). Contudo, no dia 13 de fevereiro de 2023 o veículo apresentou aquecimento do motor, quando foi levado ao mecânico e constatado defeito, cujo conserto englobou troca de peças, serviço de retífica e mecânica, alcançando o importe de R$3.990,00 (três mil e novecentos e noventa reais). Pleiteia a condenação do Recorrido, de modo que seus danos materiais sejam ressarcidos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 61562817), nas quais o Recorrido defende a rejeição do recurso manejado, com a manutenção da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da responsabilidade do Requerido em arcar com os gastos decorrentes do conserto do veículo, bem como se há prova suficiente nos autos de que os custos foram suportados pelo Autor da ação.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a sentença tratou apenas da responsabilidade do Requerido pelo ressarcimento do prejuízo decorrente do vício existente no veículo, mas entendeu que não há prova de que ele foi o responsável pelo pagamento do reparo. Contudo, ao ajuizar a ação o Autor juntou aos autos todos os comprovantes de pagamentos realizados, demostrando os gastos. Já o Réu não impugnou os documentos juntados na inicial e sequer arguiu a ilegitimidade do Autor em virtude da ausência de correlação entre os comprovantes de pagamento e o serviço prestado. Assim, não há na contestação qualquer impugnação no sentido de negar que o pagamento do conserto do veículo foi suportado pelo Autor, ainda que os comprovantes demostrassem pagamentos por terceiros.

6. Assim, a comprovação não deveria ter sido exigida pelo julgador, conforme previsão do art. 302 do CPC, que diz expressamente que o réu deve se manifestar precisamente sobre os fatos alegados na inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Disse ainda que se tal questão tivesse sido impugnada na contestação, ele produziria prova testemunhal de que, independentemente dos comprovantes estarem em nome de terceiros, ele efetivamente arcou com o pagamento do reparo. Assim, constatada verdadeira confissão ficta, pleiteia a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.

7. Nas contrarrazões o Recorrido alega que na contestação apresentada refutou as alegações do Autor, pois discorreu sobre a inexistência de elementos probatórios do direito vindicado. Assim, confissão ficta não houve. Além disso, não se mostra cabível aceitar qualquer prova acostada aos autos “sem qualquer demonstração de conexão entre o comprador e o autor” Ao final, defende a manutenção da sentença.

8. No caso em apreço, é necessário analisar o conjunto probatório trazido aos autos para aferir a responsabilidade do Réu em arcar com os gastos decorrentes do conserto do veículo. É incontroverso que houve o defeito no veículo. Tratando-se de defeito não verificável no momento da compra e venda do veículo usado, mas apresentado poucos dias depois do negócio jurídico firmado, trata-se de vício oculto pelo qual responde o vendedor.
9. Com efeito, conforme se extrai dos artigos 441 a 444 do Código Civil, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido após a tradição, mas existente anteriormente ao negócio jurídico realizado, o alienante por ele responde. Assim, constatado o vício oculto no veículo poucos dias após a realização da compra e venda, impõe-se ao vendedor o dever de reembolsar ao comprador a quantia gasta com o necessário reparo.
10. Além disso, não obstante inexistir confissão ficta no caso em apreço, pois o Réu impugnou na contestação a existência de elementos probatórios do direito vindicado, há provas suficientes nos autos de que os gastos com o reparo do veículo foram suportados pelo Recorrente, ainda que por intermédio de terceiro. Afinal, os comprovantes de pagamento foram acostados aos autos juntamente com a inicial, Id 61562586 e Id 61562572. Além disso, a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento, Acácio Bandeira, que trabalha na oficina mecânica onde o veículo foi consertado, afirma que o cliente do veículo em questão era o Leonardo, que se responsabilizou pelo pagamento do conserto do veículo. Some-se a isso o fato de que restou demostrado nos autos, através de áudios, conversas de WhatApp, e outros elementos, que o Requerente adquiriu o veículo objeto do pedido, como parte de pagamento de outro veículo de maior valor que vendeu ao Réu, e, imediatamente após, o vendeu ao seu genro, Leonardo. Dessa forma, é possível inferir que Leonardo se comprometeu a arcar com os custos do conserto do veículo, mas no interesse do Recorrente, sendo irrelevante a pessoa que efetivamente realizou a transferência bancária de id 61562586, no valor de R$ 1.000,00 e o pagamento de Id. 61562572, no valor de R$ 2.900,00. Logo, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenando-se o Réu a arcar com o gasto com o reparo do veículo objeto da compra e venda firmada entre as partes, no valor de R$ 3.900,00(três mil e novecentos reais), com correção monetária pelo INPC, desde o desembolso da quantia, e juros de mora desde a citação.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais, diante da ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.